Tribunal: STF
Processo: ARE 1385873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AJUSTE DE REMUNERAÇÃO. AR. LEI N. 17.030/2010. VERBAS PERMANENTES QUE SE INCORPORAM À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O recurso é próprio, tempestivo e foi devidamente preparado no evento n. 53, razão pela qual dele conheço. 1.1 Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito Dr. Ricardo Luiz Nicoli, o qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    2. A Lei Estadual n. 17.030/2010, que criou o Ajuste de Remuneração (AR) e o atribuiu ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente integrante do quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda, atribui caráter permanente ao ajuste de remuneração, permitindo ao servidor integrá-lo à sua remuneração, visto que ira compor, para todos os efeitos, a base de cálculos previdenciários (artigo 2º, §1º, inciso II)



    3. O art. 142 do mencionado Estatuto, por sua vez, traz a definição de remuneração, a saber: “Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente ou a ele incorporáveis, na forma prevista em lei”.



    4. Consigna-se, que a Lei Estadual n. 10.460/1988, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, em seu art. 170, concede ao servidor público estadual gratificação pelo quinquênio de efetivo serviço público, incidente sobre os vencimentos ou a remuneração do respectivo cargo de provimento efetivo, exemplo de vantagem pessoal dos servidores.



    5. Isto posto, sendo patente o caráter permanente do ajuste de remuneração (AR), e a capacidade deste de se incorporar ao vencimento básico dos servidores públicos, imperioso se mostra integrá-lo à base de cálculo de vantagens pessoais dos servidores públicos do Estado de Goiás, em especial aos cálculos da gratificação por tempo de serviço (quinquênio).



    6. Ressalta-se, que não há que se falar em violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois as verbas de AR e quinquênio não são concedidas sob o mesmo título ou com idêntico fundamento, de modo que não possuem o potencial de gerar o chamado “efeito cascata”.



    7. Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto , reformando a sentença , no sentido de declarar o direito dos autores terem o Ajuste de Remuneração utilizado na base de cálculos da gratificação por tempo de serviço e determinar que o Recorrido efetive o pagamento das vantagens pessoais permanentes a partir da soma do vencimento base e do Ajuste de Remuneração.



    8. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.



    9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/1995”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente